Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-48.2005.8.11.0084
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001076-48.2005.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 355.688.362-72 (APELANTE), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Liliane de Sousa de Assis, menor (VÍTIMA), IZOLDA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 353.235.231-15 (ASSISTENTE), Malcina de Sousa (ASSISTENTE), INGRID PEREIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ANTÔNIA IRENE PEREIRA VALENTIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANA DE SOUSA DE ASSIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDER – CRIME ANTERIOR A LEI 12.015/2009 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT)

Para a caracterização e consumação do delito previsto no antigo 214 do CP, é necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação de intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Antônio Alves de Souza
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, no incurso do artigo 214 c/c 224 “a” (atual 217-A) do CP.

Nas razões recursais,
a defesa, em síntese, requer a reforma da sentença a fim de obter a sua absolvição, ao argumento de que a produção probatória é insuficiente para manter a condenação.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 174827237).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 179992184) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste na reforma da sentença a fim de obter a sua absolvição,
ao argumento de que a produção probatória é insuficiente para manter a condenação.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Narra a denúncia que:

“Consta no incluso caderno inquérito que no dia 30 de junho de 2002, domingo, final de semana anterior a data de registro do BO (05.07.02), à noite, por volta das 21h30min, a menor Liliane de Sousa de Assis, a vítima, estava na sua residência, na rua Santa Catarina, no13, dormindo quando seu padrasto, o denunciado, chegou e bateu na porta chamando pelo nome de sua irmã Kelly, de 09 anos de idade, e esta levantou-se e abriu já dentro do seu quarto, seu padrasto Antonio Alves de Souza começou a passar a mão em suas pernas por várias vezes e então saiu da casa e ficou chamando a vítima pela janela. Assim, o réu Antônio Alves de Souza, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima Liliane de Sousa de Assis (09 anos à época), à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (artigo 214, c/c artigo 224, “a”, ambos do Código Penal).”(Id.)

Em audiência judicial, realizada em 09/05/2023, foi ouvida a vítima que reiterou as informações prestadas em fase policial, afirmando a pratica criminosa do réu, manifestando que desejava ter “acabado o processo”, por não “aguentar” mais tocar neste assunto, visto que já se arrastam por mais de 20 (vinte) anos.

Vejamos a narrativa da mesma em fase inquisitória:

“Que reside no Garimpo Santa Rosa em companhia de sua
mãe e de seu padrasto Antônio Alves de Sousa; QUE constantemente sua mãe saia pra cidade e deixava a declarante e mais duas crianças (seus irmãos) na companhia do padrasto; QUE quando sua mãe não estava em sua casa seu padrasto tirava-lhe suas roupas e passava a mão em seu corpo; QUE as partes que seu padrasto lhe tocava eram as pernas e as nádegas; QUE no último final de semana, no Domingo, seu padrasto chegou na residência onde a declarante estava dormindo e bateu na porta, sua irmã abriu a porta e este entrou, QUE já dentro do quarto seu padrasto começou a passar a mão em suas pernas; QUE então seu padrasto saiu da casa e ficou chamando a declarante pela janela da casa; QUE em certa ocasião seu padrasto chegou a tocar em suas partes íntimas (em sua vagina), então a declarante bateu em sua mão disse-lhe que estava com sono e que era para parar com aquilo; QUE certa vez seu padrasto disse que se a declarante contasse a sua
mãe estes fatos, está lhe expulsaria de casa(Id. 174827185).

A mãe da vítima Malcina de Sousa em juízo, reafirmou o depoimento já prestado em fase policial, reforçou que a vítima por ter sido ameaçada e com medo, não havia lhe contado logo no início dos abusos.

A testemunha Izolda de Freitas da Silva, em juízo reafirmou o seu depoimento extrajudicial, narrando que era em sua casa que a vítima e sua irmã ficavam em período de aulas, pois a mãe trabalhava em um garimpo, informou que desconfiava das atitudes do réu, por essa razão , orientou as meninas a não abrirem a porta do quarto onde elas ficavam.

Contou que em um determinado dia, por ele muito insistir em entrar, a irmã mais nova abriu a porta, quando então o réu tentou assediar a vitima, passando a mão em suas pernas enquanto a mesma dormia. Assustada acordou e fez com que o réu saísse. No dia seguinte, ao inquirir a menina, ficou sabendo do ocorrido e de que já havia acontecido outras tentativas,

ao afirmar que iria a delegacia, resolveu não ir,

pelo fato de ver o quanto a vítima ficou apavorada e receosa pois havia sido ameaçada pelo apelado. Quando então, enviou recado a mãe das meninas para que visse a cidade, relatando tudo a ela.

O réu em seu depoimento em juízo negou todos os fatos.

Ao interpor o presente Recurso de Apelação a defesa arguiu falta de provas suficientes que comprovassem a materialidade e autoria do crime, entretanto, os depoimentos de fase policial e judicial, estiveram a todo tempo harmoniosas, apesar do decorrido do tempo.

Como sabido, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, o fato aconteceu durante o período noturno, quando a vítima dormia e não estava na companhia de sua mãe.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal, embora tenha percorrido mais de vinte anos entre suas declarações.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.o 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015)

(AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) (destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante

no crime contra dignidade sexual da vítima.

Sobre o tipo penal, é prudente destacar que os fatos aconteceram no ano de 2009, ou seja, antes da alteração realizada pela Lei 12.015, 7 de agosto de 2009, que modificou alguns crimes contra dignidade sexual, tais como o atentado violento ao pudor, previsto anteriormente no artigo 214 do CP, que passou a ser absorvido pelo estupro

(art. 213 CP), ou, ainda pelo estupro de vulnerável disposto no artigo 217-A, do mesmo diploma.

Nesse diapasão, cumpre esclarecer que ante a continuidade normativa típica, não há que se falar em
abolitio criminis,
já que o delito de atentado violento ao puder e estupro foram apenas reunidos no mesmo tipo penal. Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE PELA REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.

O delito de atentado violento ao pudor, antes tipificado no art. 214 do Código Penal, com a reforma introduzida na legislação penal, foi aglutinado no art. 213 do mesmo Código, não havendo falar em abolitio criminis. Precedentes do STJ e do STF.

3. "
Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis em relação ao delito do art. 214 do Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo" (HC 225.658/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2016).

4. Habeas corpus não conhecido.”(HC n. 238.917/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.) (destaquei)

Ocorre que, a nova normativa (artigo 217-A) tem a pena mais rigorosa, o que é vedado, já que a
novatio legis in pejus
não pode retroagir para prejudicar o réu, atingindo com maior rigor a situação fática praticada anterior à sua vigência. Desta forma, o tipo penal aplicado à espécie é o próprio artigo 214 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 214 – constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Pena – reclusão, de seis a dez anos.”

Para a caracterização e consumação do delito previsto no antigo artigo 214 do CP, é necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação de intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia.

No caso dos autos, conforme mencionado o acusado passou a mão no corpo da vítima, portanto, ato suficiente para a caracterização do crime de atentado violento ao pudor na forma consumada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA ISOLADA – ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIO MATERIAL – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS (CLAM VOBIS) – SUBSIDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 214, DO CP – GRAVE AMEAÇA A VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES NO CONTATO FÍSICO – DELITO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes contra a dignidade sexual, como era o atentado violento ao pudor, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Inviável a desclassificação do crime para a importunação sexual, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo apelante consistiu em atos libidinosos, sem o consentimento da vítima, e com uso de ameaça para consumação do fato, logo, verifica que ultrapassa, em muito a importunação sexual.

Para a caracterização e consumação do delito que era previsto no artigo 214 do CP, necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação da intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia, ou seja, o desejo sexual demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito, aspectos devidamente provados através da instrução probatória.
” (N.U 0000395-97.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
(...), RECURSO DESPROVIDO.1. (...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,
(...),
” (N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024